Tribunal: TJDFT
Processo: 0742441-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DA EXEQUENTE. ANUÊNCIA DA EXECUTADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Constata-se que a relação comercial constante do contrato ajustado entre as partes (aquisição de mil e setecentas toneladas de Calcário Agrícola) não caracteriza relação de consumo, haja vista que, nas condições apostas no termo supramencionado, ausente a figura do “destinatário final”, prevista no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A competência para conhecer e processar execução de título extrajudicial é de ordem territorial - segundo o artigo 781, I, do Código de Processo Civil, que dispõe que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos -, e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.
3. Ademais, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz. A parte deve alegar a incompetência no momento oportuno, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.
4. A despeito da possibilidade de o magistrado reconhecer de ofício a eleição aleatória de foro (artigo 63, §3o, do CPC), é necessário que a abusividade esteja demonstrada, o que não se constata nos autos.
5. Recurso conhecido e provido.